Tribunal: TJDFT
Processo: 0724576-38.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXAME PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (art. 86 da Lei no 8.213/1991).
2. Comprovado por exame pericial que o segurado não demonstrou o nexo de causalidade entre o acidente e a moléstia, bem como não apresenta incapacidade ou redução de sua capacidade laborativa, impossível a concessão do auxílio-acidente.
3. Os laudos produzidos unilateralmente pelo autor não se sobrepõem à conclusão da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e não provido.